Tribunal: STF
Processo: Rcl 66868
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SÚMULA VINCULANTE N. 37 E ÀS TESES FIRMADAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 710.293-RG E 586.068-RG, TEMAS 600 e 100 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Trânsito de Viamão S/A – EPTV, em 26.3.2024, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Viamão/RS na Reclamação Trabalhista n. 0020702-61.2020.5.04.0411, pela qual se teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 37 e as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 710.293 e 586.068, Temas 600 e 100 da repercussão geral:



    (...) NO MÉRITO 



    1. Dos Anuênios:



    Verifico, do exame do edital anexado no id abd8319, que, entre os benefícios dos cargos oferecidos, constam os anuênios. Não constato qualquer especificidade quanto aos servidores estatutários, do que depreendo que o benefício é devido a todos os cargos objeto do edital, tanto celetistas quanto estatutários de todos os níveis. 



    Dispõe a cláusula 1.4 do Edital: ‘1.4 DOS BENEFÍCIOS 
a) Anuênio de 4%. b) Vale Alimentação de R$ 425,00 para todos os cargos;* c) Vale Transporte; d) Plano de Carreira para o Magistério; 
e) Abono Salarial no valor de R$ 495,00 – para os servidores do Quadro Geral – R$ 660,00 para os servidores efetivos na Secretaria de Educação (exceto professores) e R$ 880,00 para os cargos de Médico e Odontólogo (exceto Médico Veterinário);* f) Para o Magistério o Plano de Carreira dispõe que o Professor poderá ter um reajuste de 10% sobre o salário base a cada 3 (três) anos de efetivo exercício’ (destaquei). *Alterado em 22/04/2016. 



    E não se diga que se o benefício abrangesse todos os cargos deveria dizê-lo expressamente. O que deve ser dito expressamente é o benefício que se aplica apenas a determinadas categorias ou que não se aplica a uma determinada categoria. Caso nada seja mencionado, o benefício aplica-se a todas as categorias. A entender-se de modo diverso, o vale-transporte previsto na mesma cláusula não se aplicaria a todos os cargos. 



    O fato de, em relação ao vale-alimentação, estar expresso que se aplica a todos os casos não afasta tal conclusão, na medida em que também há benefícios previstos apenas para categorias específicas de forma expressa.



      Por todo o exposto, fazem jus, os agentes de trânsito e transportes, aos anuênios de 4%. 



    O anuênio é devido em parcelas vencidas e vincendas até a sua implementação em folha de pagamento, mediante comprovação nos autos. 



    Os anuênios, por serem parcela de natureza salarial, deverão repercutir em férias com 1/3, gratificações natalinas, comissão de cargo que tenha por base a remuneração do empregado, função gratificada que tenha por base a remuneração do empregado, adicional de risco de vida, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, salário de complementação de afastamento previdenciário, horas extras e intervalos legais, quando tais verbas forem percebidas pelos agentes. 



    Não há reflexos em repousos remunerados (semanais e feriados), porquanto os anuênios são um percentual do salário mensal e, portanto, já abrangem os repousos remunerados (semanais e feriados). 



    Devido, ainda, o FGTS sobre os anuênios, em valor que deverá ser apurado e atualizado em liquidação, conforme critérios a serem oportunamente estabelecidos e depositado na conta vinculada dos agentes. 



    Os valores serão apurados em liquidação, mediante apresentação, pela reclamada, das folhas de pagamento de todos os agentes de trânsito e transporte, ativos e inativos, desde a data de posse dos concursados submetidos ao Concurso Público Nº 01/2016 decorrente do Edital nº 01/2016, anexado nestes autos no id abd8319” (fls. 7-8, e-doc. 7).



    2. A reclamante afirma que “a Jurisprudência do Pretório Excelso foi flagrantemente desobedecida, não restando alternativa à Reclamante, considerando que o comando sentencial fundamentou a decisão em Edital de Concurso Público elaborado pela Prefeitura de Viamão RS, com previsão de Anuênios para os Servidores Públicos do Município de Viamão RS, sendo os Empregados Públicos contratados pela EPTV, em regime CLT – Celetista, cujos aumentos dos vencimentos devem estar previstos em Lei especifica, conforme os precedentes supracitados do STF” (fl. 5).



    Sustenta que “o juízo da Vara do Trabalho de Viamão RS, deixou de aplicar notória e reiterada jurisprudência da Corte Suprema, sobretudo o entendimento firmado pelo STF com Leading Case, na qual restou na elaboração da súmula vinculante 37, em repercussão geral nos autos do RE 710.293, Tema nº 600, razão pela qual se faz necessário, com a devida vênia, a cassação da sentença de 1º grau de Jurisdição” (fl. 11).



    Assevera que “o precedente do STF trazido aos autos como decisão paradigma, apesar de tratar-se de auxílio alimentação, e o caso em tela tratar-se de concessão de anuênio, denota-se que o anuênio está diretamente vinculado aos vencimentos. Dessa forma, conceder anuênio, que tem previsão legal em regime estatutário, para empregados públicos regidos pela CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) e pelas normas e estatuto da empresa pública, estaria aumentando diretamente os vencimentos dos empregados públicos que fazem parte da decisão a ser cassada” (fl. 14).



    Alega que “a sentença de 1º grau está em confronto direto com as súmulas 339 do STF, e dispositivo de súmula Vinculante 37, ambas em controle concentrado de Constitucionalidade” (fl. 17). 



    Ressalta haver “Coisa Julgada Inconstitucional, nos exatos termos do Tema 100 – RE 586068/PR, conforme a repercussão geral reconhecida, visando a cassação da presente sentença de 1º Grau da Vara do Trabalho de Viamão RS” 
(fl. 17).



    Pede “a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita [e] a concessão de medida liminar (...) para suspender imediatamente o andamento do Processo nº 0020702-61.2020.5.04.0411, em trâmite na Vara do Trabalho de Viamão – RS, notadamente atos executórios” (fl. 18).



    Pede a procedência da presente reclamação, para que seja cassada “a decisão proferida nos autos nº 0020702-61.2020.5.04.0411, manifestamente divergente dos entendimentos da Suprema Corte Constitucional” (fl. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Este Supremo Tribunal assentou que o deferimento da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica condiciona-se à efetiva comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu na espécie em análise, pelo que indefiro o pedido de justiça gratuita.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Esta ação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que contra a sentença reclamada foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 9.9.2020, e que, em 4.4.2022, o Desembargador Relator do Processo deixou de conhecer, por deserção, o recurso ordinário interposto pela Empresa Pública de Trânsito de Viamão S/A – EPTV, tendo dado provimento ao recurso ordinário do autor da reclamação trabalhista apenas para condenar a Empresa reclamada ao pagamento de honorários advocatícios.



    Em despacho prolatado na data de 25.4.2022, o juízo da Vara do Trabalho de Viamão/RS afirmou ter transitado em julgado a sentença reclamada. A presente reclamação somente foi ajuizada em 26.3.2024.



    5. Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a admissão de reclamação impõe inexistência de trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    O trânsito em julgado da decisão reclamada em data anterior à propositura da presente reclamação impossibilita seu processamento neste Supremo Tribunal.



    7. Quanto à alegação de coisa julgada inconstitucional e, assim, de desrespeito à tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 586.068, Tema 100, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Viamão/RS na Reclamação Trabalhista n. 0020702-61.2020.5.04.0411, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo de recurso, ou, ainda, de ação rescisória. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora